Tribunal: TJES
Processo: 0014684-68.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014684-68.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALCI MORAIS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO PARCIAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Hipótese em que o pleito inicial consistia na exibição de suposto contrato firmado entre a genitora das Autoras e o Município de Vitória, relativo a imóvel adquirido através do programa Terra Mais Igual, em razão da desapropriação do imóvel no qual residiam anteriormente.

2- Ante a declaração por parte do Município de que o documento almejado pelas Autoras/Apelantes inexiste, incumbia a estas o ônus de provar que a declaração do Requerido não corresponde à verdade – conforme inteligência do art. 357 do CPC/73 e art. 398, parágrafo único, do CPC/15 –, ônus do qual não se desincumbiram.

3- Tendo em vista que o Município/Apelado exibiu, ainda que parcialmente, os documentos pretendidos na inicial, se mostra incabível a exigência de apresentação de contrato cuja existência não foi demonstrada pela parte Autora, pois torna-se impossível o cumprimento da obrigação de exibir documentos.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Alci Morais de Oliveira e Marlene Monteiro Moraes em razão da Sentença de fls. 202/v, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
” ajuizada em face do Município de Vitória, que acolheu a pretensão deduzida na inicial, para convalidar a determinação exibitória liminar satisfeita pelo Requerido.

No presente caso, o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar de exibição de documento para “
determinar ao Município de Vitória que apresente o contrato firmado com a Sr.ª Ormi Monteiro dos Santos, referente ao programa Terra Mais Igual – Poligonal 09, que realocou no imóvel situado à Rua Manoel Ferreira Constantino, s/n, torre ‘b’, bloco ‘b’, Ed. Residencial Bela Vista, Santo Antônio, Vitória/ ES, CEP 29.031-720, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Outrossim, a sentença acolheu o pleito autoral, de modo a convalidar a decisão liminar.

Todavia, no Apelo de fls. 207/211, as Apelantes pugnam pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que não houve satisfação do pleito inicial, pois “
a não entrega do contrato de entrega do imóvel, que comprova que a de cujus era possuidora do imóvel, impede que as Recorrentes façam inventário do imóvel deixado pela de cujus, e sendo assim, faz-se necessária a entrega do contrato onde informa que o imóvel pertence à Sra. Ormi Monteiro dos Santos, o que não foi feito pela Recorrida
”.

Conforme cediço, a ação cautelar de exibição de documentos destina-se precipuamente a compelir o réu a trazer aos autos documento que se encontra sob sua posse.

Na hipótese em apreço, o pleito inicial consistia na exibição de suposto contrato firmado entre a genitora das Autoras – Sra. Ormi Monteiro dos Santos – e o Município de Vitória, relativo a imóvel adquirido através do programa Terra Mais Igual, em razão da desapropriação do imóvel no qual as Autoras/Apelantes residiam com a mãe anteriormente.

Compulsando os autos, verifica-se, no entanto, que o Município apresentou apenas a cópia integral do processo administrativo referente ao Termo de Opção firmado pela Sra. Ormi Monteiro dos Santos, informando, ainda, a inexistência de contrato assinado.

Nesse contexto, ante a declaração por parte do Município de que o documento almejado pelas Autoras/Apelantes inexiste, incumbia a estas o ônus de provar que a declaração do Requerido não corresponde à verdade – conforme inteligência do art. 357 do CPC/73 e art. 398, parágrafo único, do CPC/15 –, ônus do qual não se desincumbiram.

Ressalte-se que conquanto as Apelantes não tenham encontrado o documento que almejavam com a presente ação de exibição de documentos, não há nenhum indicativo de que o contrato realmente exista, pois o mesmo sequer teria sido assinado por elas, mas por sua genitora.

Ademais, o teor dos documentos exibidos nos autos, que correspondem ao programa Terra Mais Igual, corroboram para a ideia de que o Município forneceu todos os documentos os quais detinha sobre a questão, atingindo a finalidade da demanda.

Assim, tendo em vista que o Município/Apelado exibiu, ainda que parcialmente, os documentos pretendidos na inicial, se mostra incabível a exigência da apresentação de contrato cuja existência não foi demonstrada pela parte Autora, pois torna-se impossível o cumprimento da obrigação de exibir documentos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.